Tribunal: STF
Processo: HC 229728
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito e impetrado por Wladimir Mauro Piovesan, em benefício próprio, contra decisão pela qual, em 15.5.2023, o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 795.255/SP.



O caso



    2. O paciente/impetrante narra ter sido condenado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP às penas de oito anos e dois meses pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e um ano e nove meses pelo delito insculpido no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse de munição).



    Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença apenas para reduzir a pena de um ano e nove meses para um ano e dois meses.



    3. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 795.225/SP, denegado, em 15.5.2023, pelo Ministro Jesuíno Rissato.



    Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. O paciente/impetrante pleiteia a revisão da sentença condenatória, por conter “vícios e irregularidades pontuais que geraram uma sentença injusta, que foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Solicita “seja analisado e valorado o depoimento dos mui dignos policiais civis em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que, em perícia na embalagem do entorpecente, “as digitais ali encontradas não guardam nem de longe compatibilidade com as digitais pertencentes ao paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “uma simples análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, demonstram de forma firme e coesa a inocência do paciente e não a culpa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “com o intuito de incriminar o paciente, o magistrado de 1º grau inverte o caminho logístico da droga, visto que Dayna saiu da cidade de São Bernardo do Campo-SP para buscar a droga em São Paulo-SP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Nobres defensores da Constituição, socorro-me a esta Suprema Corte como ultima e única chance de alcançar a justiça, visto que venho sofrendo constrangimento por parte da justiça do estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça que não corrigiu os erros da justiça estadual.



    Se tudo que aqui foi explanado não for merecedor de credibilidade, peço suplicamente que seja analizado os depoimentos dos policiais civis em juizo, pois eles sim são merecedores de fé pública, e com certeza a verdade me libertará” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 795.225/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus lá impetrado versou sobre a dosimetria da pena. Na presente ação, o paciente/impetrante insurge-se contra a condenação, afirmando-se inocente. 



    A Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental em 7.6.2023, ainda não julgado pelo colegiado.



    8. Para rever as decisões das instâncias antecedentes, agora questionadas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Atente-se a que o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo apoiaram-se nas provas produzidas na instrução processual para decidir, sendo a substituição dessa conclusão dependente de exame do acervo fático-probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 212.834-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).



    9. Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Não é juridicamente possível se ter por comprovada excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pelo impetrante.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento pelo colegiado.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora